Tribunal: TJDFT
Processo: 0722679-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722679-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BARBARA GRAZIELLA OPA NUNES REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por BARBARA GRAZIELLA OPA NUNES visando a rescisão de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou improcedente os embargos opostos pela autora contra a execução de cédula de crédito bancário movida por BRB BANCO DE BRASILIA S.A, sucedido no curso da execução por NAVARRA S.A. A autora sustenta sua pretensão rescisória no art. 966, V e VIII, do CPC, sob o argumento de que o acórdão rescindendo violou expressamente norma jurídica e incorreu em erro de fato verificável do exame dos autos. Quanto à violação de norma jurídica, alega que a sentença “incorreu em manifesta e frontal violação a um conjunto coeso de normas jurídicas cogentes”, apontando violação ao art. 45 da Lei no 8.112/90, ao art. 3o, Lei no 13.172/2015, ao art. 7o da Lei no 14.431/2022, ao art. 2o da Lei no 14.509/22, aos arts. 5o ao 11, do Decreto no 8.690/2016, aos arts 6o, 9o, 10, 20, 22 e 23 da Portaria ME no 209/2020, aos arts. 4o, I e III, 6o, III, 14, 47 e 51, I, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, aos arts. 396 e 397 do CC, e aos arts. 5o, XXXII, e 170 da Constituição Federal. Alega, em síntese, que o banco réu ajuizou execução de cédula de crédito bancário firmada para contratação de crédito consignado em folha de pagamento, considerando indevidamente ter ocorrido o vencimento antecipado do contrato, pois não haveria mora atribuível à autora, uma vez que as parcelas não teriam sido pagas por culpa da instituição financeira, que não procedeu a averbação do contrato na folha de pagamento da autora. Destaca que o banco réu não esclareceu o motivo pelo qual não procedeu a averbação das parcelas de amortização em folha de pagamento, não comprovando a impossibilidade de observar a forma de pagamento prevista no contrato. Aponta abusividade na cláusula contratual invocada como fundamento da sentença impugnada, que previa a obrigação da autora proceder ao pagamento das parcelas de amortização diretamente ao banco, ressaltando que a disposição contratual é abusiva além de prever também a possibilidade de ser procedida a averbação em conta corrente, o que não foi procedido pelo réu. Alega que, apesar do inadimplemento contratual, a autora agiu de boa-fé, pois não tinha condições de constatar que as prestações contratuais não vinham sendo debitadas em seu contracheque, além de não ter o banco réu comprovado que notificou ou efetivou cobrança extrajudicial em face da autora antes do ajuizamento da execução. Afirma que “não busca, de forma alguma, negar a existência da dívida contraída. O que se questiona é a forma como a cobrança está sendo realizada, com o descabimento da via executiva dado a manifesta ausência de exigibilidade do título executivo nos moldes apresentados”. Defende que, por essas razões, a sentença impugnada, ao julgar improcedente os embargos à execução, violou os dispositivos legais elencados para sustentar o cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 966, V, do CPC, argumentando, quanto à legislação e normas complementares que regem os empréstimos consignados, que “ao permitir a execução integral da dívida em razão da ausência de descontos, sem investigar a questão da margem consignável ou a responsabilidade do banco pela correta averbação e processamento dos descontos, violou frontalmente essas disposições protetivas. Ao aderir ao sistema de consignações do Poder Executivo Federal, a instituição financeira vincula-se integralmente a essas regras de ordem pública. A decisão rescindenda, ao ignorar essa legislação especial, permitiu que fossem contornadas as limitações legais à consignação, descaracterizando a natureza do empréstimo e aproximando-o de um empréstimo comum, com condições mais onerosas e menos protetivas ao consumidor, anulando a finalidade protetiva dessas normas.” Acrescenta que “a imposição do pagamento direto da parcela que não foi consignada, extrapolaria flagrantemente o limite legal sobre a renda líquida aplicável aos descontos consignados, em desrespeito à finalidade protetiva da norma que instituiu a margem consignável.” Tece considerações pontuais sobre os dispositivos normativos que regem os empréstimos consignados, e aponta que a sentença questionada, apesar de reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, deixou de observar a vulnerabilidade presumida da autora, reconhecida no Tema de Recursos Repetitivos no 480, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação de serviços, o direito à informação clara e adequada ao consumidor, e também não interpretou o contrato da maneira mais favorável à autora, a despeito da existência de obscuridade e abusividade contratual, além de desconsiderar que o banco réu violou a boa-fé objetiva. Alega que a sentença também violou as disposições contidas no Código Civil que afastam os efeitos da mora com relação à autora, por ser ônus da instituição financeira adotar os meios adequados para viabilizar pagamento de empréstimos consignados em folha de pagamento, e aponta afronta reflexa à tese firmada no Tema de Recursos Repetitivos no 1.085, que estabelece diferenciação entre os empréstimos consignados em conta corrente e em contracheque. Quanto ao pressuposto no art. 966, VIII, do CPC, para admissibilidade da ação rescisória com base em erro de fato verificável do exame dos autos, argumenta que houve equivocada percepção das razões pelas quais não houve a averbação das parcelas de amortização do empréstimo bancário em folha de pagamento, aduzindo que “a decisão admitiu como existente a responsabilidade da Autora pela ausência dos descontos, sem que os autos contivessem qualquer elemento probatório que indicasse o motivo da falha na consignação ou que demonstrasse o cumprimento, pela instituição financeira, de suas obrigações na operacionalização do sistema de descontos (como a correta averbação da portabilidade)”. Aponta erro de fato, ainda, quanto à apreensão de que a autora tinha conhecimento da inexistência de pagamento das prestações contratuais, aduzindo que “mantinha a legítima expectativa de que os descontos estavam sendo realizados automaticamente”, assim como atribui erro à sentença ao considerar que a autora recebeu o valor da contratação, pois desconsiderado que a operação de crédito se tratava de portabilidade, apenas para quitação de contrato antecedente, sem a concessão de crédito adicional pelo banco réu. Também aponta erro na sentença por ter desconsiderado a ausência de notificação prévia ou de adoção de outras vias de cobrança pela instituição financeira antes da execução, concluindo que “ao construir uma narrativa de uma devedora ciente e relapsa, ignorou os elementos dos autos que apontavam para uma consumidora que confiou na sistemática de um empréstimo consignado e foi surpreendida por uma execução decorrente de uma falha operacional não esclarecida e não comunicada pelo banco.” Por fim, sustenta a presença dos pressupostos para suspensão liminar dos efeitos da sentença rescindenda, argumentando, quanto ao periculum in mora, que: “A execução originária encontra-se em curso, e já foram determinadas medidas constritivas sobre o patrimônio da Autora, incluindo a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos mensais – verba de natureza alimentar – e a imposição de gravame sobre seu veículo HYUNDAI/HB20S. A manutenção dessas constrições, baseadas em uma decisão judicial que se alega e se demonstra ser profundamente viciada, acarreta prejuízo direto e severo à subsistência da Autora e de sua família, comprometendo seu mínimo existencial”. Requer a concessão dos benefícios da Justiça gratuita e busca, em sede liminar, a suspensão da execução movida em seu desfavor, assim como dos atos constritivos adotados no processo, até o julgamento da ação rescisória. No mérito, requer a rescisão da sentença e a prolação de novo julgamento, com a procedência dos embargos à execução, de acordo com as seguintes especificações: “e.1) ACOLHER INTEGRALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, declarando a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a Execução de Título Extrajudicial no 0722612-47.2022.8.07.0001, em razão da ausência de mora da Autora/Embargante e da responsabilidade da instituição financeira pela não efetivação dos descontos consignados, com a consequente extinção da referida execução; e.2) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela inexigibilidade total do título, que sejam readequadas as condições da dívida, afastando-se integralmente os encargos de mora e o vencimento antecipado do débito, e determinando-se que o pagamento ocorra nos moldes originalmente pactuados para um empréstimo consignado, respeitando-se a margem consignável da Autora, ou, ainda, por outros meios que não impliquem onerosidade excessiva e não descaracterizem a natureza do contrato originário;” A petição inicial veio desacompanhada do comprovante de recolhimento das custas judiciais e do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC, em razão do pedido de gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. Os elementos iniciais de informação a respeito da situação financeira atual da autora não elidem a presunção de veracidade da declaração pessoal de hipossuficiência, considerando especialmente que foi concedida a gratuidade judiciária no processo de origem (ID 72629536 - Pag. 158), o comprometimento de renda comprovado na instância originária, e que houve o agravamento da capacidade financeira da autora pela penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos (ID 72629540 - Pág. 16), além da penhora de um veículo, que foi o único bem localizado com de sua propriedade (ID 72629542 - Pág. 55). Diante dessas constatações, concedo à autora os benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame da admissibilidade da ação rescisória. Verifica-se que a ação rescisória foi ajuizada no prazo legal, veio instruída com cópia do processo de origem, e que foi formulado pedido de rescisão da sentença e de prolação de novo julgamento, ficando dispensado o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito judicial de que trata o at. 968, II, do CPC, em razão a gratuidade judiciária concedida ao autor. Contudo, apesar de atendidos os pressupostos formais de admissibilidade da ação rescisória, verifica-se que deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem julgamento de mérito, por falta de demonstração de admissibilidade de ação rescisória com lastro no art. 966, V e VIII, do CPC, pois são incongruentes os argumentos de que a sentença rescindenda violou expressamente norma jurídica ou de que incorreu em erro de fato verificável do exame dos autos, como se verifica dos fundamentos que se passa a expor: I - DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA Quanto à violação de norma jurídica, a autora alega que a sentença “incorreu em manifesta e frontal violação a um conjunto coeso de normas jurídicas cogentes”, apontando violação ao art. 45 da Lei no 8.112/90, ao art. 3o, Lei no 13.172/2015, ao art. 7o da Lei no 14.431/2022, ao art. 2o da Lei no 14.509/22, aos arts. 5o ao 11, do Decreto no 8.690/2016, aos arts 6o, 9o, 10, 20, 22 e 23 da Portaria ME no 209/2020, aos arts. 4o, I e III, 6o, III, 14, 47 e 51, I, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, aos arts. 396 e 397 do CC, e aos arts. 5o, XXXII, e 170 da Constituição Federal. A alegação de violação a norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei. Com efeito, “(...) esse fundamento de rescisão entendida como ofensa flagrante e inequívoca à lei. se identifica com o desrespeito claro, induvidoso, ao conteúdo normativo de um texto legal processual ou material, seja este último formalmente legislativo ou não.” (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, 2a ed., Editora Manole, 2008, p. 884). Sobre o tema, oportuna a transcrição do Enunciado de Súmula 343/STF, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” A respeito do tema vale ainda transcrever a autorizada doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, que assim se manifestam: Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que "interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas, não abre ensejo para ação rescisória" (Súmula 343 do STF). A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa indiscutível a disposição de lei. Esse requisito de indiscutibilidade vale, desde a origem do instituto, para qualquer espécie de norma jurídica. Assim, é irrelevante saber a categoria da regra jurídica em discussão (se constitucional ou infraconstitucional), razão pela qual é incorreto admitir ação rescisória no caso em que o Supremo Tribunal Federal conferiu à regra constitucional interpretação divergente daquela que lhe foi dada pela sentença que se pretende rescindir.”(Curso de Processo Civil, Vol. 2 – Processo de Conhecimento; São Paulo: RT, 2007, pp. 654-655). Na hipótese em apreço, não se constata alegação na petição inicial que seja passível de revelar efetiva violação a literal de dispositivo normativo, a despeito da construção argumentativa apresentada pela autora para sustentar violação a um “conjunto coeso de normas jurídicas cogentes”, que tratam apenas tangencialmente sobre regras aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado, disposições sobre direito do consumidor e condições legais para constituição de mora contratual. Observa-se que, no plano jurídico, a sentença rescindenda reputou adequado vencimento antecipado da cédula de crédito bancário firmada para concessão de crédito consignado em folha de pagamento, em razão de cláusula resolutiva expressa, por ser incontroverso o inadimplemento contratual por falta de averbação da consignação no contracheque da autora, e por não ter a mesma precedido ao pagamento das prestações diretamente ao banco réu, conforme havia se comprometido em cláusula contratual que é clara e objetiva a esse respeito. Confira-se, a propósito, os fundamentos exarados na sentença questionada: “Melhor sorte não colhe a embargante quanto à alegação de que não houve mora, já que não poderia ser responsabilizada pela falha da instituição financeira em proceder à averbação das parcelas ajustadas em sua folha de pagamento. No caso, verifica-se que a embargante teve informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato de mútuo consignado na Cédula de Crédito Bancário, porquanto o contrato em referência dispôs claramente acerca dos pagamentos, da suspensão da consignação em folha de pagamento e do vencimento antecipado do débito. Transcrevo: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA: como forma do fiel cumprimento das obrigações assumidas nesta Cédula de Crédito Bancário e com fundamento nas legislações Federais, Distritais, Estaduais e/ou Municipais vigentes, que regulamentam a consignação em pagamento, o EMITENTE autoriza o CREDOR a consignar em sua folha de pagamento, junto ao seu Órgão Pagador, o valor mensal da(s) prestação(ões) devida (s), conforme cláusulas desta Cédula de Crédito Bancário. (...) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA OITAVA- DA SUSPENSÃO DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: Se, por qualquer motivo, for(rem) omitido(s) ou suspenso(s) o(s) desconto(s) da(s) prestação/ões em folha de pagamento, e/ou se a(s) prestação/ões deixar(em) de ser consignada(s) em folha, o EMITENTE assume a obrigação de efetuar o pagamento da(s) referida(s) parcela(s) diretamente ao CREDOR e, ainda, em caráter irrevogável e irretratável, autoriza o CREDOR a levar a débito de suas contas ativas mantidas junto ao CREDOR, a partir das datas de suas exigibilidades ou em vencimento antecipado que coincida com o crédito do salário, aplicando-se um desconto pró-rata, ainda que se trate de contas abertas para fins de recebimento(s) de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, e ainda qualquer outro tipo de conta(s) que caracterize(m) movimentação(ões) financeira(s), o valor correspondente à(s) prestação(ões) mensal (is). No caso, apesar da cláusula contratual prevendo que o pagamento seria feito com a averbação das prestações na folha de pagamento, o referido contrato também prevê que, no caso de suspensão ou quando as prestações deixarem de ser consignadas em folha, o pagamento deveria ser feito diretamente ao credor, o que não foi feito, caracterizando a omissão necessária para configurar a mora da embargante. As partes não controvertem acerca do fato de não ter havido a consignação das parcelas, de modo que deveria a embargante, independente da causa que gerou a ausência dos descontos, ter efetivado o pagamento das parcelas correlatas diretamente à instituição financeira, o que não fez, de modo que resta inequívoca a mora a impor o vencimento antecipado da dívida. Sobre a mora, dispõe o art. 394, do Código Civil, que “Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”, sendo certo que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor” (Art. 397/CC). No caso dos autos, evidente que a embargante tinha conhecimento do não pagamento da prestação, não havendo qualquer indicativo de que o banco credor tenha se recusado ao recebimento do valor devido. Considerando-se que as cláusulas foram previamente avençadas, que a embargante recebeu o valor do empréstimo realizado no início da pactuação e que, consoante demonstrativo de débito, as parcelas deixaram de ser debitadas no período citado, não tendo a embargante empreendido qualquer diligência no sentido de quitar as parcelas em atraso, o inadimplemento contratual mostra-se evidente, sendo legítima a execução diante do vencimento antecipado da dívida.” (ID 72629536 – Pag. 247 - g.n.) Assim, conforme disposto na sentença, o contrato é claro ao prever que se restasse impossibilitada, por qualquer motivo, a consignação das parcelas de amortização em folha de pagamento, a autora deveria proceder ao pagamento das prestações diretamente ao banco réu, que também tinha a faculdade de realizar consignação em conta corrente, antes de reputar vencido o contrato antecipadamente. Como será tratado no capítulo subsequente, não há qualquer indicativo nos autos de que a ausência de consignação das prestações em folha de pagamento decorra de omissão ou falha da instituição financeira, sendo que a própria autora reconhece que não possuía margem consignável disponível para viabilizar a averbação, e nada foi comprovado pela autora a respeito da disponibilidade de saldo em conta corrente mantida no banco réu para viabilizar o pagamento das parcelas, ou sobre qualquer tentativa de proceder à quitação das parcelas diretamente à instituição financeira. E, independentemente disso, conforme consignado na sentença, a ausência de consignação das parcelas de empréstimo bancário em folha de pagamento não isenta o mutuário da obrigação adimplir o contrato ou de sofrer os efeitos da mora, caso permaneça inadimplente, causando o vencimento antecipado da dívida, como atesta a jurisprudência colacionada no decisum: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO DIRETO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. 1. O erro da instituição financeira, ao não realizar corretamente a tramitação burocrática para desconto das parcelas do empréstimo consignado, não pode considerar-se liberação da obrigação de pagar assumida pelo consumidor ou mesmo sua inexigibilidade. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1391509, 07058373220198070010, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DESCONTO DURANTE MESES. RESPONSABILIDADE DA DEVEDORA PELO PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS REGULARES. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Adequada a previsão contratual de que, em caso de ausência de desconto em folha, o devedor deverá pagar diretamente ao credor, por coadunar-se com os ditames da boa-fé. 2. A omissão do devedor em realizar o pagamento direto ao credor enseja a sua inadimplência. 3. Não há como afastar a responsabilidade do devedor que, por diversos meses, percebeu o aumento na sua remuneração em decorrência da ausência do débito no contracheque o e optou por se quedar inerte. (...). 10. Recurso desprovido. (Acórdão 1204859, 07096362320188070009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, persiste o inadimplemento e a mora da autora, constatado com lastro em cláusula clara e lícita pela sentença impugnada, que está fundamentada nos arts. 394 e 397 do CC, que ostentam a seguinte redação: Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Quanto à reclamação apresentada pela autora a respeito do vencimento antecipado da cédula de crédito bancário, deve ser observado que se o banco deixar de receber o valor pactuado pela disponibilização do crédito, em virtude de inadimplência do consumidor, fará jus à pronta rescisão do contrato. Com a rescisão da avença antes do termo contratualmente estipulado, por inadimplemento do consumidor, é consequência natural e lógica o vencimento das prestações pendentes, caso contrário, o fornecedor não receberia sua remuneração pela concessão de crédito, o que importaria em enriquecimento ilícito pelo consumidor. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na cláusula que prevê a rescisão e o vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplemento contratual do consumidor, tratando-se de disposição que encontra previsão legal expressa no art. 474 do CC, que dispõe: “A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.” E a cédula de crédito bancário firmada entre as partes ostenta cláusula resolutiva expressa, que se opera de pleno direito, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos de inadimplência e de ajuizamento de execução contra a mutuária, confira-se: “CLÁUSULA VIGESIMA - VENCIMENTO ANTECIPADO: Além dos casos previstos em Lei, o CREDOR poderá considerar antecipadamente vencida esta cédula, de pleno direito, com exigibilidade da dívida e sustação de qualquer desembolso, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: I. falta de cumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas nesta Cédulas. (...) V. execução por quantia certa, ainda que haja embargos; VI. impontualidade ou inadimplemento junto ao CREDOR ou perante qualquer outra instituição de crédito” (ID 72629520 - Pág. 70/71) Trata-se de previsão contratual lícita em cédulas de crédito bancário, ainda que derivadas de relação de consumo, pois amparada no art. 28, § III, da Lei no 10.931/2004: Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida; Este egrégio Tribunal de Justiça, por diversas vezes, já se pronunciou no sentido de não haver nulidade na cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida em contratos bancários, tratando-se de tema pacífico na jurisprudência desta Corte, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. (...) 3. A disposição contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida não é considerada abusiva e encontra amparo no art. 28, § 1o, III, da Lei no 10.931/04. Precedentes. (...) (Acórdão 1985761, 0714066-91.2022.8.07.0004, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. (...). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. (...) VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 11. O contrato prevê, de forma expressa, a incidência de encargos moratórios e o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, em conformidade com o art. 28, § 1o, inciso III, da Lei no 10.931/2004. Tais cláusulas não configuram abusividade. (Acórdão 1971651, 0740515-61.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.) Dessas apreensões, conclui-se que não há qualquer ilegalidade na conclusão alcançada pela sentença rescindenda, sendo certo que os diversos dispositivos legais e precedentes qualificados invocados pela autora a respeito da regulação dos créditos consignados, sobre direito do consumidor e a respeito da constatação legal da mora contratual, não apresentam disposição contrária ao entendimento exarado no julgado, tendo sido apresentados apenas de forma tangencial à resolução empreendida na sentença, mediante construção argumentativa que não revela, nem mesmo em tese, ofensa a literal dispositivo de lei, nos moldes do art. 966, V, do CPC. E a ausência de indicação de disposição normativa que verse concretamente em sentido contrário à concussão exarada na sentença, representa constatação que obsta a admissibilidade da ação rescisória com lastro no dispositivo legal. II - DO ALEGADO ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS Sobre o erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, inciso VIII, CPC), para fins de admissibilidade da ação rescisória, há de se atentar para o art. 966, inciso VIII, §1o que expressamente regulamenta os limites da postulação: “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não sobre represente ponto controvertido o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Assim, indispensável em ambos os casos do § 1o do art. 966 do CPC que o fato não represente o ponto controvertido sobre o qual o juiz tenha ou deveria ter se pronunciado. A doutrina mais prestigiada estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: “a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia ; d) que seja aferível pelo entre as partes c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.” (NELSON NERY JÚNIOR. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato Soluções Práticas, pag. 165). No mesmo sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. ERRO DE FATO. PROVA NOVA. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Nesta Corte, trata-se de ação rescisória com fundamento no art. 966, VII e VIII, do CPC, visando rescindir acórdão prolatado nos autos do REsp n. 1.914.488/RN pela Primeira Turma do STJ. II - A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido: AgInt na AR n. 6.185/DF, relatora Ministra Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 17/2/2022; AgInt na AR n. 5.867/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe 16/12/2021. (...) (AR n. 6.069/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 17/5/2023) Portanto, a ação rescisória, não se presta ao papel de sucedâneo de recursos e a decisão proferida em sentido contrário aos interesses da parte, por si só, não pode ser tida como violadora de erro de fato. No caso dos autos, a autora alega que houve equivocada percepção das razões pelas quais não houve a averbação das parcelas de amortização do empréstimo bancário em folha de pagamento, aduzindo que decorreu de omissão ou negligência do banco réu, que não lhe pode ser atribuída. Aponta erro de fato, ainda, quanto à apreensão de que a autora tinha conhecimento da inexistência de pagamento das prestações contratuais, aduzindo que “mantinha a legítima expectativa de que os descontos estavam sendo realizados automaticamente”, assim como atribui erro à sentença ao considerar que a autora recebeu o valor da contratação, pois desconsiderado que a operação de crédito se tratava de portabilidade, para quitação de contrato antecedente. Por fim, aponta erro na sentença por ter desconsiderado a ausência de notificação prévia ou de adoção de outras vias de cobrança pela instituição financeira antes da execução. A argumentação sustentada na petição inicial se revela inepta para justificar a admissibilidade da ação rescisória, pois representa pedido de reavaliação do conjunto probatório apreciado pela sentença, denotando inadmissível tentativa de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Ademais, a análise detida dos autos não denota mínima relevância na alegação de que haveria erro de fato aferível da prova dos autos em face das alegações deduzidas pela autora, sendo certo que a matéria alegada sequer teria o condão de alterar a conclusão exarada na sentença impugnada. De fato, não consta dos autos de origem e a autora não indicou qualquer elemento de prova concreto de que a ausência de consignação das parcelas de amortização em folha de pagamento tenha ocorrido por culpa ou omissão do banco réu, sendo bastante evidente que a impossibilidade de adoção do meio principal de pagamento previsto no contrato ocorreu por falta de disponibilidade de margem consignável. A própria autora apresenta na petição inicial uma apuração dos lançamentos constantes de seu contracheque, referente ao mês de outubro de 2022, único elemento de informação a respeito do alegado que foi juntado nos autos, para demonstrar que, apesar de ter realizado operação de portabilidade de crédito para consignação em folha de pagamento, não tinha disponibilidade de margem consignável para assumir o pagamento das parcelas de amortização, como se verifica nas páginas 17 à 20 da petição inicial. A esse respeito, a petição inicial destacaque “a imposição do pagamento direto da parcela que não foi consignada, extrapolaria flagrantemente o limite legal sobre a renda líquida aplicável aos descontos consignados, em desrespeito à finalidade protetiva da norma que instituiu a margem consignável.” (ID 72626841 - Pág. 35) Ou seja, pelo alegado na petição inicial, mostra-se evidente que as prestações mensais não foram averbadas no contracheque da autora por falta de margem consignável, e não há qualquer elemento de prova em sentido contrário, de modo a justificar a alegação de erro de fato por parte da sentença impugnada. Quanto ao mais, também não há qualquer elemento de prova passível de demonstrar que a autora mantinha conta no banco réu e saldo suficiente para que as parcelas de amortização fossem debitadas em conta bancária, ou que tenha procurado outras formas de pagamento da dívida. E ainda que se trate de contrato firmado para portabilidade de crédito, não subsiste prova e não é sequer crível que a autora não tivesse conhecimento de seu inadimplemento contratual, pois aufere rendimentos líquidos pouco superiores à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo plenamente possível e provável que soubesse que não estava sendo debitadas em seu contracheque prestações com valor superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais). E como já destacado, a cédula de crédito bancário possui cláusula de vencimento antecipado, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, amparada no art. 28, § III, da Lei no 10.931/2004. Assim, não se verifica a indicação de erro de fato efetivamente passível de aferição pela prova dos autos de origem, passível de alterar a conclusão adotada pela sentença rescindenda. Destaco, ainda, que a argumentação sustentada na ação rescisória, mesmo que fosse verossímil, não justificaria a admissibilidade da petição inicial, pois não teria o condão de alterar a conclusão exarada na sentença rescindenda, pois é incontroverso não ter havido a consignação das parcelas e que não houve o pagamento de outro modo, persistindo a inadimplência da autora até o legitimo vencimento antecipado da dívida, e mesmo depois do ajuizamento da execução, de modo que não há fundamento fático ou jurídico que justifique o acolhimento dos embargos à execução. De todo o exposto, considerando os fundamentos contidos na sentença impugnada, amparados em elementos concretos de prova, verifica-se claramente que a causa de pedir exposta na inicial da presente ação rescisória representa tentativa de rediscussão da causa, como sucedâneo recursal, mediante reapreciação da prova sob a ótica defendida pela autora, que não restou demonstrada ou reputada relevante no processo de origem, sendo que nem mesmo em tese se verifica a existência de erro de fato passível de justificar a pretensão rescisória. Assim, do apurado, não merece admissibilidade a pretensão rescisória, justamente por apresentar causa de pedir que não se mostra adequada para justificar os pressupostos de cabimento elencados no art. 966, V e VIII, do CPC. Diante de todo o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 968, § 3o, c/c art. 330, I, do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do mesmo Codex. Arcará a autora com as custas finais, se houver, ficando suspensa a exigibilidade do encargo, em razão do deferimento da gratuidade judiciária. Resta dispensada a fixação de honorários advocatícios, por se tratar de julgamento de indeferimento liminar da petição inicial. Após o transcurso do prazo recursal e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator